Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-81.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário/empréstimo pessoal que serviu para liquidar vários contratos anteriores entabulados entre as partes - banco exequente não logrou êxito em comprovar a regularidade dos contratos nos 6032847, 6032871, 6033453 e 3752412, que o embargante assegura que não celebrou – excesso de execução configurado – demanda parcialmente procedente – recurso

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário/empréstimo pessoal que serviu para liquidar vários contratos anteriores entabulados entre as partes - banco exequente não logrou êxito em comprovar a regularidade dos contratos nos 6032847, 6032871, 6033453 e 3752412, que o embargante assegura que não celebrou – excesso de execução configurado – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*